Tribunal: TJMT
Processo: 1002002-74.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002002-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Revisão, Fixação, Guarda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ANA BENEDITA LEVENTI DE ALCANTARA - CPF: 990.838.501-10 (AGRAVANTE), AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO - CPF: 185.772.021-00 (AGRAVADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE ARAUJO - CPF: 896.856.368-34 (ADVOGADO), RAISSA CRISTHINE DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 046.639.901-42 (ADVOGADO), A. D. A. R. - CPF: 100.542.871-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA PARA GUARDA UNILATERAL C/C ALIMENTOS
– ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 50% DO SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE –

CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS MAJORADOS PARA 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE –
ARTIGO 1.694, § 1º DO CÓDIGO CIVIL – PRETENDIDA CONCESSÃO DA GUARDA UNILATERAL EM FAVOR DA GENITORA – IMPOSSIBIIDADE –
REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍCPIO DO MELHOR INTERESSE DOS MENORES
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo justificativa plausível,
prima facie
, para que se proceda a majoração dos alimentos provisórios, de forma a compatibilizar a obrigação alimentar com a situação financeira do alimentante e as necessidades do alimentando, hão de ser majorados para o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo, montante que atenda ao binômio necessidade x possibilidade.

É cediço que o critério a ser utilizado para determinação da guarda será sempre o do melhor interesse dos menores, devendo-se observar os princípios norteadores do Estatuto da Criança e do Adolescente, em atendimento ao que dispõe o artigo 227 da Constituição Federal.

À vista do melhor interesse das crianças, e diante da fase inicial do processo, afigura-se prudente a manutenção do
decisum
de primeiro grau dada a proximidade do juiz condutor do feito com as partes e questões fáticas trazidas em juízo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ANA BENEDITA LEVENTI DE ALCANTARA
, nos autos da
Ação de Modificação de Guarda Compartilhada para Guarda Unilateral c/c Alimentos
ajuizada em face de
AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES FILHO,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT que fixou os alimentos provisórios em favor da filha menor
A.A.R.,
no valor equivalente a 50% do salário mínimo, postergando a análise do pedido de guarda unilateral em favor da genitora para momento posterior à realização do estudo psicossocial pela equipe multidisciplinar do juízo (ID 117555482).

Sustenta a parte agravante, em suas razões recursais (ID 117555480), que o valor fixado a título de alimentos provisórios demonstra-se irrisório diante da comprovada condição financeira do genitor, o qual dispõe de uma renda mensal na ordem de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), motivo pelo qual pretende a majoração dos alimentos provisórios.

Defende ainda a necessidade de reforma da decisão agravada para que lhe seja concedida a guarda unilateral da menor, atualmente com 15 anos de idade (nascimento em 01/02/2007), tendo em vista os riscos incontestes que a menor se encontra sujeita dada a incapacidade do genitor.

Sob tais argumentos, requerer, liminarmente, a fixação dos alimentos provisórios no valor equivalente a 1/3 dos proventos recebidos pelo genitor e, no mérito, pugna

pelo provimento do presente recurso para que seja confirmada a liminar recursal mantendo-se os alimentos no montante equivalente a 1/3 dos proventos recebidos pelo agravado, além da concessão da guarda unilateral da menor à genitora, ora agravante.

A liminar foi indeferida no ID 117724027.

As informações foram prestadas pelo juízo singular no ID 118242993.

Contrarrazões no ID 120593468.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do
Dr. José Zuqueti
, opina pelo provimento parcial do recurso de modo a acolher apenas o pedido de majoração dos alimentos para o valor correspondente a 01 (um) salário mínimo, mantendo-se a guarda compartilhada (ID 124035094).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a parte agravante pleiteia a majoração dos alimentos provisórios para o valor equivalente a 1/3 (um terço) dos rendimentos auferidos pelo genitor
, além da concessão da guarda unilateral da menor à genitora.

Pois bem.

É cediço que em se tratando de alimentos provisórios, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades do alimentando. Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade.

Nesse sentido dispõe o artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

No caso concreto, a parte agravante recorre da decisão que fixou os alimentos provisórios em 50% do seu salário mínimo, ao argumento de que referido valor não observa ao binômio necessidade x possibilidade, tendo em vista que o valor mensal recebido pelo agravado corresponde a de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o agravante possui uma remuneração média de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme extratos previdenciários juntados no ID 117555491.

Além disso, a alimentanda, atualmente com 15 (quinze) anos de idade, é menor e por essa razão as suas necessidades são presumidas, sendo despicienda a produção de prova nesse sentido.

Desta forma, atenta ao fato de que
não se pode olvidar que a verba alimentar destina-se ao sustento dos filhos menores e ao fato de que no momento da sua fixação deve ser observado o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade resta evidente que os alimentos fixados em 50% do salário mínimo não corresponde à realidade dos autos.

Assim, comprovada a renda mensal do agravante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelos documentos juntados aos autos e sendo presumida a necessidade da menor entendo adequada a majoração dos alimentos para o montante equivalente a 01 (um) salário mínimo.

Isso porque, da análise dos autos e dos documentos que o instruem verifica-se que não restou demonstrado, ainda que minimamente, os gastos da menor, motivo pelo qual a majoração deve observar as informações constantes dos autos para a fixação do
quantum.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, cujo trecho segue abaixo transcrito, vejamos (ID 124035094):

“[...] No caso, como se trata de deferimento de medida liminar, nos autos da ação de alimentos, não se tem de imediato a cognição total dos fatos, eis que não foram produzidas ainda, em sua totalidade, as provas do alegado pelos litigantes.

Logo, entendo que a agravante logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, as razões para a majoração dos alimentos, trouxe aos autos prova inequívoca que justifique, a meu ver, o aumento da verba fixada, pelo qual entendo que a quantia de 01 (hum) salário mínimo se mostra proporcional ao caso.

[...]

Assim, diante dos documentos juntados, tenho que prudente majorar o valor da verba alimentar em patamar condizente com binômio necessidade e possibilidade, com utilização da razoabilidade à luz do caso concreto, por isso, a necessidade de majorar a verba para 01 (hum) salário mínimo, até deflagração de novas provas que serão apreciadas na instância de origem na análise da instrução. [...].”

Dessa forma, presente justificativa plausível,
prima facie
, para que seja majorado o valor dos alimentos provisórios, de forma a compatibilizar a obrigação alimentar com a situação financeira do alimentante e as necessidades presumidas da alimentanda, hão de ser majorados para montante que atenda ao binômio necessidade x possibilidade.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS - FILHO MAIOR INCAPAZ - VALOR FIXADO EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – VIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. É viável a majoração do valor da pensão alimentícia fixado na primeira instância se demonstrada a insuficiência para a manutenção do filho maior incapaz bem como a condição financeira favorável do genitor. A decisão provisória é passível de revisão a qualquer tempo, desde que apresentados elementos de convicção que a justifiquem.”
(N.U 1026684-64.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 04/08/2021).

Portanto, até que o juízo monocrático tenha melhores elementos para a fixação definitiva dos alimentos em favor da infante, sendo certo que por ocasião da instrução processual existirão provas firmes e concretas para se constatar a necessidade real da alimentanda e a verdadeira possibilidade do alimentante, afigura-se razoável, neste momento, a majoração do valor arbitrado a título de alimentos provisórios para o montante equivalente a 01 (um) salário mínimo.

Por fim, de se destacar que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada após a instrução processual, ocasião em que as partes terão a oportunidade de comprovar suas alegações.

Com relação à alteração da guarda compartilhada para guarda unilateral em favor da genitora constata-se, ao menos nesse momento processual, a ausência dos requisitos necessários à sua concessão na forma pretendida pela agravante.

Isso porque, em situações em que se discute a concessão liminar da guarda de crianças e adolescentes, torna-se fundamental, além do preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC/15, a observância ao melhor interesse dos menores levando-se em consideração a realidade fática vivenciada pelos sujeitos do processo.

É sabido que o instituto da guarda foi criado para proteger os menores e lhes proporcionar melhores condições de assistência moral, material e educacional, ou seja, atender, sempre, o melhor interesse da criança.

Na lição de Maria Helena Diniz, a guarda “
é um dever de assistência educacional, material e moral (ECA, art. 33) a ser cumprido no interesse e em proveito do filho menor e do maior incapaz, garantindo-lhe a sobrevivência física e o pleno desenvolvimento psíquico. É um poder-dever exercido no interesse da prole
”.

Nesse contexto, conforme se extrai de acervo probatório que instrui o presente recurso, afigura-se prudente a manutenção da guarda compartilhada até que seja aportado aos autos o estudo psicossocial com as partes à vista do melhor interesse da menor.

Ademais, quando se cuida de definir o exercício da guarda de menor em favor de um de seus genitores, imprescindível verificar qual a possibilidade mais vantajosa para a sua formação e o seu desenvolvimento, porquanto o bem jurídico mais relevante a ser preservado é, precisamente, o
interesse da menor e não dos pais
.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENORES. INTERESSE DAS CRIANÇAS. A guarda deve atender, primordialmente, ao interesse das menores e, segundo o estudo social, a genitora possui melhores condições de cuidar das meninas, ante a dificuldade de aprendizagem que estão enfrentando e da necessidade de acompanhamento psicológico
.”
(TJ-RS - AC: 70049280803, Rel. Des. Jorge Luís Dall'Agnol, J. 29/08/2012, 7ª Câmara Cível, DJe 05/09/2012).

Como o objetivo aqui é o fim de salvaguardar o bem-estar e o melhor desenvolvimento emocional e psíquico da infante torna-se imprescindível para o deslinde do feito a realização do estudo psicossocial para que o juízo tenha subsídios para decidir sobre esse ponto.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, vejamos (ID 124035094):

“[...] Em outro giro, mesma sorte entendo que não socorre a questão afeta ao pedido de guarda unilateral, entendo que em demandas dessa natureza mister se faz existir acordo entre as partes, mesmo porque, ambos precisam transmitir aos filhos valores e princípios que, por certo, contribuirão na formação salutar da criança, aperfeiçoando o desenvolvimento da mesma, com isso evitamos a alienação parental, muito mais prejudicial à menor.

No caso, é de grande valia lembrar que o interesse maior a ser protegido é a integridade física e moral da criança, que não pode sofrer as consequências da relação de animosidade entre as partes, que devem agir de forma pacífica e responsável para o bom desenvolvimento do menor, sobretudo, por que os pais moram em cidades distintas e essa ida e vinda da criança pode ocasionar prejuízos.

Trazendo a questão à lume, em sede de cognição sumária, se mostra, a meu ver, temerário alteração da guarda compartilhada ao genitor e mantida pela r. decisão recorrida, mormente, por que não vislumbro na ocasião a presença de riscos a que possam estar acometida a criança ou qualquer prejuízo, apenas como possibilidade de aguardar maior instrução para o deslinde da controvérsia.

Para tanto, prenuncia o art. 227, caput, da CF/88, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar:

“à criança
, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
”. - grifei e destaquei.

Percebam que o constituinte consagrou como dever fundamental da criança a convivência familiar, que nos leva a concordar que a convivência entre pais e filhos é salutar para o melhor desenvolvimento da infante, ou seja, aquela estabelecida entre pais, filhos, irmãos e outros, e, pelo princípio da afetividade, a melhor doutrina nos reserva que: “Cada vez mais se dá importância ao afeto nas considerações das relações familiares;” (TARTUCE, Flávio, Manual de Direito Civil, 3ª edição, 2013, editora método, São Paulo, 1.062) – grifei e destaquei.

Assim, não identifico a concomitância da relevância da fundamentação e o prejuízo irreparável ou difícil reparação a ser acometido a criança, razão pela qual a manutenção da r. decisão objurgada no tocante a guarda é medida que se impõe ao caso.

Ante o exposto, sem mais delongas, o parecer é pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para majorar o valor dos alimentos para o equivalente a 01 (hum) salário mínimo, mantendo a guarda compartilhada, conforme termos e razões acima exarados. [...].”

Deveras, à vista do melhor interesse da criança, e diante da fase inicial do processo, afigura-se prudente a manutenção do
decisum
de primeiro grau dada a proximidade do juiz condutor do feito com as partes e questões fáticas trazidas em juízo.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
apenas para majorar os alimentos provisórios para o valor equivalente a 01 (um) salário mínimo.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022